Tribunal: TJBA
Processo: 8079672-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079672-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: MARIA LUZ DA SERRA FIGUEROA GURRITI PESSOA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS, NEY JOSE CAMPOS

V J

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. DEFEITO. TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE. CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PRETENSÃO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A preliminar de ilegitimidade passiva comporta acolhimento em relação à concessionária, porquanto não possuía ingerência sobre o sistema de gravames, tampouco poderia suprir erro da instituição financeira, não, devendo, assim, responder solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, os termos do CDC.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

II - O inadimplemento de obrigação contratual consistente na reiterada omissão quanto à baixa de gravame de veículo financiado, configura descumprimento contratual, gerando responsabilidade civil.

III – É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a demora excessiva na baixa de gravame enseja reparação por danos moral e material, dada a violação ao direito da parte de dispor e utilizar livremente do bem e ter direito da personalidade afetado. Precedentes.

IV – O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados os fatos do caso concreto. Ausente demonstração de irrisoriedade ou desproporcionalidade do valor fixado, a sentença deve ser mantida.

PRELIMINAR DA APELANTE MORENA VEÍCULOS LTDA ACOLHIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Apelações simultâneas

nº
8079672-68.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
e
Apelados
, simultaneamente,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MORENA VEÍCULOS LTDA, MARIA LUZ DA SERRA FIGUEROA GURRITI PESSOA e NILA CATARINA FIGUEROA GURRITI DE ASSIS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR MORENA VEÍCULOS LTDA
, e, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA